Tribunal: CARF
Processo: 10384.721683/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721683/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.845 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ODIMEA ARAUJO COSTA DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Comprovação parcial através de apresentação de
documentos que apresentam as formalidades cabíveis previstas na legislação
correlata.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido do afastamento parcial da glosa a título de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 15.610,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721683/2011-90
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.845 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721683/2011-90

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 80 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 67 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 46 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, de Dedução indevida de Despesas Médicas e de Dedução indevida de Despesas
com Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 46/52), referente ao exercício 2009, ano-calendário
2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
...
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 1.655,88. Motivo da glosa:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 25.738,86.
Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação.
Dedução Indevida a Título de Despesas com Instrução – glosa de dedução de
despesas com instrução, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$
1.966,61. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à
intimação.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 30/08/2011 (fls. 40), tendo
apresentado impugnação às fls. 2, afirmando que apresenta diversos recebidos que
comprovam as deduções relacionadas na declaração de ajuste.
Solicita a suspensão do débito.
O processo foi encaminhado à fiscalização para as providências de sua alçada , em
razão do disposto no § 1o do art. 6-a da In RFB n o 958 de 15/07/2009, incluído pela IN
RFB 1061 de 04/08/2010 publicada no DOU de 05/08/2010.
No Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (fls. 60/61), a Autoridade Fiscal
cancelou a infração de dedução indevida de dependente e de instrução, manteve a glosa
das despesas médicas, uma vez que os recibos apresentados não informam o
beneficiários dos serviços e não contem elementos mínimos como endereço e CPF do
emitente.
Em razão das alterações acima mencionadas, o imposto suplementar foi alterado para
R$ 7.078,18.
O contribuinte foi devidamente intimado do termo circunstanciado e despacho
decisório, em 08/09/2016 (fls. 63), mas não apresentou manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.845 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721683/2011-90

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa na manutenção da glosa.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
justificar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2017 (e-fls. 75), o sujeito
passivo interpôs, em 24/11/2017 (e-fls. 78), Recurso Voluntário, alegando a da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos, que
encontra-se identificando o beneficiário dos serviços prestados, e também a identificação do
profissional prestador de serviços e o endereço profissional do mesmo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$25.738,86.
Não há argumentos preliminares a serem apreciados na contenda.
As novas provas colacionadas (e-fls. 84/95) apenas em sede de recurso voluntário
podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
recibos emitidos pela profissional odontóloga Dra. Lorena Araújo Costa Andrade, para o ano
calendário 2008.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.845 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721683/2011-90

por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Os recibos ora apresentados (e-fls. 84 e ss.) apresentam as formalidades legais
necessárias apresentadas pela legislação correlata (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995),
comprovam o dispêndio do valor de R$21.110,00 com a profissional em questão, valor cuja
glosa a título de dedução indevida de despesas médicas pode ser afastada (restabelecimento
parcial).
Em que pese o entendimento apontado pela autoridade lançadora no sentido de
que tais documentos não contêm requisito essencial requerido pela legislação tributária, a saber,
a exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos documentos comprobatórios, em
geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome
do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o próprio
contribuinte.
Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no 23,
de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se justifica a
exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício de
irregularidade, que não estão presentes na espécie.
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, no sentido de
afastamento parcial da glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$21.110,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido do
afastamento parcial da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$15.610,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 111
DF CARF MF
Original